Tribunal: CARF
Processo: 16004.720042/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720042/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
FRIG' WEST FRIGORIFICO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
São devidas as contribuições previdenciárias sobre a comercialização da
produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, que ficam sub rogadas
ao adquirente, na forma da legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DO
LANÇAMENTO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência do litígio
nas instâncias administrativas, que prossegue somente em relação à matéria
diferenciada.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
A simples alegação desacompanhada de documentos hábeis a comprová-la é
ineficaz para fins de alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo da parte concomitante, rejeitar-lhe a preliminar,
indeferir-lhe o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720042/2019-89
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720042/2019-89

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-66.003 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O referido
Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
LANÇAMENTO. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA
DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas, que prossegue somente em relação à matéria diferenciada.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
A simples alegação desacompanhada de documentos hábeis a comprová-la é ineficaz
para fins de alteração do lançamento.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2015 a 12/2016,
refere-se às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas, a cargo da empresa e as
destinadas a outro fundos e entidades, decorrentes da comercialização da produção rural de
produtores pessoa física.
A ciência do lançamento foi em 10/04/2019 (e-fl. 224).
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720042/2019-89

A impugnação foi apresentada em 07/05/2019 (e-fls. 234 a 246), alegando, em
síntese, nulidade do lançamento em razão de erro na determinação da base de cálculo e a
existência de ações judiciais em trâmite, que impediriam o lançamento, nos termos do artigo 151,
V, do CTN.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.539 a 1.546) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
03/12/2019 (e-fl. 1.580). Em 23/12/2019, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1.563
a 1.577.
Em preliminar alega nulidade do lançamento por erro na base de cálculo. No
mérito arguiu a existência de ações judiciais em trâmite.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Erro da base de cálculo
A recorrente alega na impugnação e reafirma no recurso que parte de seus
fornecedores haviam aderido ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), por isso não
seria possível exigir a contribuição da recorrente, por ser indevida.
Argumenta que a decisão da DRJ, que apontou a responsabilidade pelo
recolhimento da pessoa jurídica que se sub-roga nas obrigações da pessoa física, nos termos do
art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991,seria inadmissível e contrariaria o principio da moralidade,
pois o Fisco não deve receber nada além do que lhe é devido.
Também afirma que alguns dos produtores rurais fornecedores possuem decisão
judicial que impedem a retenção das contribuições, e a decisão da DRJ, de não considerou o
motivo sob o argumento de falta de apresentação de provas da existência de tais ações judiciais.
Menciona que o julgamento deveria ter sido convertido em diligencia ou determinado a nulidade
do lançamento.
A decisão da DRJ não merece qualquer reparo. Ela muito bem salienta que a base
legal para o lançamento da contribuição a cargo da empresa é o art. 30 da Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720042/2019-89

Estas contribuições estão sendo exigidas do sujeito passivo, adquirente da produção
rural de produtores rurais pessoas físicas, em razão das disposições do artigo 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/1991, a seguir reproduzido:
Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso
V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
(|Grifos não originais)
A sub-rogação da obrigação, destacada no texto legal acima, significa que a lei
determinou uma substituição no cumprimento da obrigação tributária. Sai o produtor rural pessoa
física que venda sua produção rural para adquirente pessoa jurídica e fica o adquirente pessoa
jurídica com a responsabilidade integral de recolhimento do tributo.
Para os demais casos, a Lei atesta a obrigação do produtor rural pessoa física:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 30 A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
X - a pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e o segurado especial
são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no prazo
estabelecido no inciso III deste artigo, caso comercializem a sua produção: (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
a) no exterior; (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física; (Incluído pela Lei 9.528,
de 10.12.97)
c) à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12; (Incluído pela Lei
9.528, de 10.12.97)
d) ao segurado especial;
Não há de se falar em descumprimento do principio da moralidade pois, o
produtor rural pessoa física é desobrigado do pagamento no caso de sub-rogação.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720042/2019-89

O Programa instituído pela Instrução Normativa no 1.728, de 2017, aplica-se às
outras obrigações de recolhimento do produtor rural pessoa física em que permanece (inciso X
do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991)
CAPÍTULO IDOS DÉBITOS OBJETO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA RURAL (PRR)
Art. 2o Poderão ser quitados na forma do PRR débitos relativos à contribuição de que
trata o art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, devidos por produtores rurais
pessoas físicas e por adquirentes de produção rural de pessoa física, vencidos até 30
de abril de 2017, constituídos ou não, inclusive objeto de parcelamentos anteriores
rescindidos ou ativos, ou em discussão administrativa ou judicial, cujo código do Fundo
da Previdência e Assistência Social (FPAS) informado na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
seja 744, ressalvados os débitos de que trata o § 2o.
Assim, não há de se apurar qualquer recolhimento feito por produtor rural pessoa
física no âmbito do PRR.
Sobre a alegação de existência de ação judicial de fornecedores rurais que
impediriam a retenção das contribuições e que o julgamento deveria ter sido convertido em
diligência para que se apurasse o motivo alegado, também não se sustenta
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado, que não é o caso.
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente
Ademais, o indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura
cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Mérito
Existência de Ações Judicias em Trâmite
Afirma a recorrente que o não recolhimento das contribuições previdenciárias
ocorria em razão da suspensão determinada nas ações judiciais, no período de 19/03/2012 a
22/03/2018:
Ação declaratória no 0008696-30.2009.4.01.3400; (apelação 2009.34.00.008771-3-DF•
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720042/2019-89

Ação declaratória no 0011926-75.2012.4.01.3400; •
Mandado de Segurança no 5004185-59.2018.4.03.6106 (apelação civil)
Assim afirma que a DRJ tinha a obrigação de cancelar o Auto que não poderia ter
sido lavrado quando existe medida suspensiva em favor da pessoa jurídica.
Afirma ainda que
a matéria jurídica a ser tratada nessa ação judicial não se confunde com a objeto do
referido Recurso Extraordinário, tampouco está contida na Lei Federal no 10.256/01
Argumenta que meses após o julgamento do RE 718.874/RS, o Senado Federal
suspendeu a execução do artigos determinados como inconstitucionais no julgamento do RE
363.852, assim não existe base legal que obrigue a recorrente a fazer as retenções da
contribuição devida ao FUNRURAL, na condição de substituta tributaria.
Sobre o tema, a decisão da DRJ é muito pertinente. A simples existência de
medida cautelar suspendendo a cobrança do crédito tributário não é motivo suficiente para
impedir a atividade vinculada da autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN. É preciso que
a medida judicial, expressamente, determine que não poderá ocorrer o lançamento. O assunto é
sumulado no âmbito do CARF
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre as demais alegações, a DRJ não conheceu do assunto por renuncia a
instância administrativa pela propositura de ação judicial sobre o tema:
Assim, não se conhece da impugnação na parte que traz alegações relacionadas à
inconstitucionalidade e à exigibilidade do tributo, bem como à sub-rogação, matérias
que, por opção do sujeito passivo, estão sendo discutidas na via judicial.
A Ação Ordinária no 2009.34.00.008771-3, pleiteava tutela jurisdicional para ser
desobrigado da retenção da contribuição social ao Funrural ou do seu recolhimento “por sub-
rogação” sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate. Houve provimento da
apelação da Fazenda Nacional, em 2018, provida em retratação, após o julgamento do RE no
718.874/RS, com o transito em julgado em 24/02/2021.
A Ação Declaratória no 0011926-75.2012.4.01.3400, teve apelação feita pela
recorrente com julgamento sobrestado pelo RE no 718.814 até 2017 e decido a favor da Fazenda
Nacional, definitivamente em 2021.
O Mandado de Segurança no 5004185-59.2018.4.03.6106 (apelação civil), trata da
aplicação do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, e da constitucionalidade do art. 25, após a
publicação da Lei no 10.256, de 2001. Foi negado agravo interno interposto pela recorrente
contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário. O processo tem decisão favorável a
Fazenda Nacional e aguarda o trânsito em julgado.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720042/2019-89

As ações judicias citadas atualmente são todas favoráveis a Fazenda Nacional.
Não tivesse a questão sido debatida no âmbito judicial, com decisão favorável a
Administração Tributaria, no CARF o desfecho seria idêntico, já que o assunto está expresso na
Súmula Carf no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Logo, não há motivos para modificação da decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso em parte, não conhecendo da
parte com concomitância de instância, rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de diligência e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1598
DF CARF MF
Original